Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VALOR SUPOSTAMENTE PAGO A MENOR. BASE DE CÁLCULO. LEI 5.105/2013. ERRO NO CÁLCULO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferença relativa à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). Em suas razões, alega ter recebido a menor os valores inerentes à GAA, a qual deveria equivaler a 15% (quinze por cento) do vencimento padrão básico da carreira de Professor. Argumenta que a diferença se dá porque o DF vem utilizando como base de cálculo a tabela salarial de março de 2013 e não a de março de 2015, resultando em um pagamento inferior ao devido. Pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes para condenar o réu ao pagamento da diferença entre o valor efetivamente devido e aquele pago, no importe de R$ 1.325,82 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais, oitenta e dois centavos), além dos valores devidos até a efetiva adequação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16762146-16762147). Contrarrazões apresentadas (ID 16762151).
III. O Ofício n. 005610/2020 (ID 16762133) elucida a forma de cálculo da remuneração do professor temporário e dele se depreende que inexiste erro na forma como vem sendo apurada a remuneração paga à parte autora, inclusive a GAA.
IV. Consta que para pagamento das gratificações devidas aos professores temporários o Sistema GESPRO toma como base de cálculo o vencimento básico padrão estabelecido pela Lei 5.105/2013 sendo a remuneração variável conforme as horas efetivamente trabalhadas.
V. A parte autora, por seu turno, não logrou comprovar que a GAA vem sendo paga conforme o Anexo II da Lei 5.105/2013, ou seja, sobre o vencimento básico vigente em março de 2013, ignorando o reajuste ocorrido em março de 2015 (Anexo VI). Apesar de apresentar um silogismo correto, de que a GAA (15%) deve corresponder à metade do valor pago a título de GAPED (30%), não restou demonstrado que os valores atribuídos às referidas verbas no cálculo ID 16762123 correspondem ao que vem sendo pago, mesmo porque não estão refletidos nos contracheques juntados aos autos (ID 16762128). Destarte, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.